Tribunal: TJMT
Processo: 0000686-12.2016.8.11.0046
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000686-12.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAURO DE ARAUJO - CPF: 313.245.841-49 (APELANTE), VANDERLEI VENANCIO DE ARAUJO - CPF: 650.101.161-20 (APELANTE), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), SONIA VENANCIO DE ARAUJO SILVA - CPF: 009.995.171-12 (APELANTE), SANDRA VENANCIO DE ARAUJO - CPF: 925.068.521-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURO DE ARAUJO - CPF: 313.245.841-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE VENANCIO DE ARAUJO - CPF: 365.760.261-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CORTE ILEGAL DE AROEIRAS. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO REPARATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública, condenando o requerido à reparação integral dos danos ambientais causados pelo corte ilícito de 68 espécimes de Aroeira, mediante replantio e pagamento de indenização, conforme Auto de Infração nº 653652/D do IBAMA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o lapso temporal entre o Auto de Infração (2011) e a ciência do procedimento judicial (2015); e (ii) analisar o pedido de maior especificação das obrigações ambientais impostas na sentença quanto à quantidade de árvores, prazo, forma de cumprimento e critérios de acompanhamento.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de reparação civil por danos ambientais é imprescritível, conforme entendimento do STF no RE 654833/AC (Tema 999), em razão da natureza difusa e do caráter transgeracional do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e regida pelo princípio do risco integral, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a conduta lesiva e o dano ambiental.

5. A sentença estabeleceu adequadamente as diretrizes para a reparação ambiental, determinando o replantio das 68 espécimes de Aroeira no prazo de 60 dias, mediante elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), sob supervisão dos órgãos ambientais competentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A pretensão de reparação civil por danos ambientais é imprescritível, não se confundindo com a prescrição administrativa para aplicação de sanções. 2. O cumprimento da obrigação de recuperação ambiental deve observar as diretrizes técnicas estabelecidas no PRAD, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelos órgãos ambientais competentes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 654833/AC, Tema 999, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2020; STJ, REsp 1.321.992/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MARLENE VENÂNCIO DE ARAÚJO, SANDRA VENÂNCIO DE ARAÚJO, SÔNIA VENÂNCIO DE ARAÚJO SILVA e VANDERLEI VENÂNCIO DE ARAÚJO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000686-12.2016.8.11.0046, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente para condenar o requerido
‘a) Reparar integralmente os danos ambientais causados, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, promovendo a revegetação, que deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis. b) Condeno ainda o requerido, ao pagamento de indenização pecuniária, a ser apurada em fase de liquidação e sentença por regular perícia, decorrente dos danos considerados tecnicamente irreparáveis a que deu causa, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Comodoro/MT. Fixo o prazo de 60 dias para cumprimento das medidas determinadas, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revertida em prol do Fundo Especial de Reparação dos Direitos Difusos. Determino ainda que seja oficiada a SEMA, para que promova rotineira fiscalização no local, objetivando constatar o efetivo cumprimento da ordem judicial, comunicando a esse Juízo eventuais violações, visando apurar a multa diária.’ (id. 263357828).

Os apelantes, herdeiros do falecido Mauro de Araújo, insurgem-se contra a referida decisão, alegando, em síntese, que a pretensão punitiva estatal está fulminada pela prescrição e, subsidiariamente, que a condenação imposta carece de clareza quanto à forma de cumprimento e sua execução.

Os apelantes sustentam a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, invocando o artigo 21 do Decreto-Lei n. 6.514/08, que estabelece o prazo de cinco anos para a Administração apurar infrações ambientais, contados da data do ato ou, no caso de infração continuada, do dia em que cessada.

Afirmam que os fatos ocorreram em 04/08/2011, quando o então réu, Mauro de Araújo, foi autuado pelo IBAMA por destruição de 68 árvores da essência aroeira, sem licença ambiental válida.

Sustentam que o procedimento administrativo foi instaurado tardiamente e permaneceu paralisado por mais de três anos, o que configuraria a prescrição intercorrente nos moldes do art. 1º, §1º, da Lei 9.873/99.

Defendem que o falecido não teve ciência do processo administrativo e que a ação judicial somente foi ajuizada em 2015, já em período prescricional. Ressaltam ainda que entre a data dos fatos (2011) e a sentença (2017) decorreram seis anos e, até a ciência dos herdeiros, mais cinco anos, reforçando a alegação de perda do direito estatal de punir.

Em caráter subsidiário, os apelantes questionam a clareza da condenação imposta, argumentando que a sentença não especifica quantidade de árvores a serem plantadas, prazos, nem a forma de acompanhamento pela fiscalização ambiental, o que inviabilizaria seu cumprimento adequado.

Aduzem que a indenização não foi previamente liquidada, sendo incoerente a determinação de seu cumprimento sob pena de multa, sem que os valores tenham sido previamente definidos e sem a realização de perícia.

Por fim, pugnam pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 21 do Decreto-Lei 6.514/08 e artigo 1º, §1º, da Lei 9.873/99, extinguindo-se as obrigações impostas pela sentença recorrida, e, subsidiariamente, requerem a adequação da condenação para que a indenização seja previamente liquidada, garantindo-se a proporcionalidade no montante a ser arcado pelos herdeiros, bem como a devida especificação dos critérios objetivos para a recuperação ambiental, delimitando-se quantidade de árvores, prazo e metodologia de acompanhamento fiscalizatório, a fim de evitar insegurança jurídica e a aplicação arbitrária de penalidades. 9id. 263357842).

Indeferimento da gratuidade da justiça, id. 265773786.

Contrarrazões, id. 263357853.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 268212282.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MARLENE VENÂNCIO DE ARAÚJO, SANDRA VENÂNCIO DE ARAÚJO, SÔNIA VENÂNCIO DE ARAÚJO SILVA e VANDERLEI VENÂNCIO DE ARAÚJO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000686-12.2016.8.11.0046, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente para condenar o requerido
‘a) Reparar integralmente os danos ambientais causados, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, promovendo a revegetação, que deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis. b) Condeno ainda o requerido, ao pagamento de indenização pecuniária, a ser apurada em fase de liquidação e sentença por regular perícia, decorrente dos danos considerados tecnicamente irreparáveis a que deu causa, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Comodoro/MT. Fixo o prazo de 60 dias para cumprimento das medidas determinadas, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revertida em prol do Fundo Especial de Reparação dos Direitos Difusos. Determino ainda que seja oficiada a SEMA, para que promova rotineira fiscalização no local, objetivando constatar o efetivo cumprimento da ordem judicial, comunicando a esse Juízo eventuais violações, visando apurar a multa diária.’ (id. 263357828).

No presente caso, verifica-se a presença dos requisitos extrínsecos do recurso, a saber: tempestividade e regularidade formal. Também estão presentes os requisitos intrínsecos, como cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, o que permite o reconhecimento da admissibilidade e a análise da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a presente demanda tem por escopo a responsabilização civil em razão dos danos ambientais advindos do
corte ilícito de 68 (sessenta e oito) espécimes da espécie
Schinus terebinthifolia
(Aroeira),
consoante se extrai do Auto de Infração n.º 653652/D, lavrado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA,
em 24 de agosto de 2011
, no exercício de seu poder de polícia ambiental.

Sobreveio sentença julgando o pedido inicial parcialmente procedente com os seguintes fundamentos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido MAURO ARAÚJO a:

a) Reparar integralmente os danos ambientais causados, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, promovendo a revegetação, que deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis.

b) Condeno ainda o requerido, ao pagamento de indenização pecuniária, a ser apurada em fase de liquidação e sentença por regular perícia, decorrente dos danos considerados tecnicamente irreparáveis a que deu causa, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Comodoro/MT.

Fixo o prazo de 60 dias para cumprimento das medidas determinadas, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revertida em prol do Fundo Especial de Reparação dos Direitos Difusos. Determino ainda que seja oficiada a SEMA, para que promova rotineira fiscalização no local, objetivando constatar o efetivo cumprimento da ordem judicial, comunicando a esse Juízo eventuais violações, visando apurar a multa diária.”

Esclareço que a
sentença foi prolatada no ano de 2017
.

Todavia, até 20 de março de 2023, o requerido, Mauro Araújo, não havia sido regularmente intimado da referida decisão, não obstante a realização de diversas diligências destinadas à concretização do ato processual.

Nesse interregno, sobreveio aos autos manifestação do representante do Ministério Público (id.

263357832), noticiando o falecimento do requerido, ocorrido há pelo menos três anos, oportunidade em que pugnou pela regularização do polo passivo, mediante a sucessão processual e a inclusão dos herdeiros do de cujus.

Os apelantes alegam, em prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Da prejudicial de mérito: Prescrição da Pretensão Punitiva

Sustentam os apelantes a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, argumentando que os fatos imputados remontam a 4 de agosto de 2011, conforme consignado no Auto de Infração n.º 653652/D.

Aduzem que
a citação de Mauro Araújo para apresentação de defesa no âmbito administrativo apenas foi juntada aos autos em 16 de abril de 2013,
restando infrutífera, uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) retornou com a anotação de ‘não procurado’, culminando, posteriormente, na citação por edital.

Asseveram, ainda, que
o requerido apenas tomou ciência do trâmite do procedimento judicial em 7 de maio de 2015.

Assim, desde a data dos fatos até a propositura da demanda judicial,
transcorreram quase treze anos
, ultrapassando, sobremaneira, o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo artigo 21 do Decreto-Lei n.º 6.514/2008 para a apuração de infrações ambientais.

Ab initio
, verifico flagrante equívoco na contagem do prazo prescricional apresentada pelos recorrentes. Conforme se depreende dos próprios marcos temporais por eles indicados, entre a data do fato (2011) e a ciência do procedimento judicial (2015) transcorreram apenas 4 anos, período inferior ao quinquênio legal.

Todavia, a questão prescricional merece análise mais aprofundada à luz do ordenamento constitucional vigente.

A Constituição Federal, em seu artigo 225, §3º, consagrou a
tríplice responsabilização por danos ambientais
, estabelecendo a independência e autonomia das esferas civil, administrativa e penal. Esta autonomia decorre do princípio da proteção integral do meio ambiente, erigido a direito fundamental de natureza difusa e transgeracional.

Impende ressaltar que o sistema normativo ambiental estabelece clara
distinção entre a prescrição administrativa para aplicação de sanções e a obrigação de reparação do dano ambiental na esfera cível
.

A prescrição no âmbito administrativo ambiental refere-se ao lapso temporal dentro do qual a Administração Pública detém a prerrogativa de impor sanções em decorrência de infrações ambientais. Nos termos da legislação vigente, o marco inicial da contagem prescricional ocorre com a lavratura do Auto de Infração, sendo que a prescrição se configura caso o procedimento administrativo de apuração permaneça paralisado por período superior a três anos, sem impulso oficial.

Todavia, a consumação da prescrição administrativa não exonera o infrator da
obrigação de reparar o dano ambiental
, tendo em vista a natureza imprescritível dessa pretensão.

Com efeito, o decurso do tempo pode, em tese, afetar a pretensão punitiva administrativa,
mas jamais obstará o dever de reparação do dano ambiental
, obrigação esta que decorre diretamente do texto constitucional e possui natureza
propter rem
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou firme orientação no sentido da imprescritibilidade da pretensão de reparação de danos ambientais, considerando o caráter continuado da degradação e a natureza indisponível do bem jurídico tutelado (REsp 1.321.992/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/04/2021).

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil por danos ambientais no julgamento do RE 654833/AC, afirmando que
"é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental".
Isso significa que, independentemente da prescrição administrativa, a responsabilidade civil do poluidor permanece, e a obrigação de reparar o dano ambiental não é afetada por prazos prescricionais. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.

(STF - RE 654833, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 19/04/2020, Data de Publicação: 23/06/2020)

A imprescritibilidade da pretensão reparatória ambiental fundamenta-se na própria natureza do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, reconhecido como direito fundamental e indispensável à dignidade da vida humana.

Em razão de sua condição de bem jurídico transgeracional e de interesse difuso, a obrigação de recomposição do dano ambiental reveste-se de caráter indisponível, não se submetendo aos prazos prescricionais ordinários aplicáveis às ações indenizatórias de cunho meramente patrimonial.

Outrossim, a responsabilidade civil ambiental rege-se pelo princípio do risco integral, configurando-se como objetiva, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei n.º 6.938/1981, prescindindo, portanto, da comprovação de culpa ou dolo do agente. Basta a comprovação do nexo causal entre a conduta lesiva e o dano ambiental para que se imponha a obrigação de reparação, em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, enquanto a prescrição administrativa pode restringir a prerrogativa estatal de imposição de sanções no exercício do poder de polícia, a obrigação de reparar danos ambientais subsiste de forma imprescritível, resguardando a efetividade da tutela ambiental e assegurando a responsabilização ininterrupta dos infratores.

Tal entendimento coaduna-se com a principiologia do direito ambiental, notadamente o dever de proteção intergeracional do meio ambiente e o caráter indisponível da reparação ecológica, garantindo que o comprometimento dos recursos naturais não permaneça impune pelo decurso do tempo.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem reiteradamente reconhecido esta distinção. Neste sentido, colaciono recente julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

"Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 (...). Ante o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data em que foi constatada a prática da degradação ambiental e a lavratura do auto de infração, resta configurada a prescrição quinquenal. [Contudo] Considerando que o embargo/interdição é lavrado com o objetivo de suspender atividade ilícita desenvolvida pelo infrator, de modo a impedir a continuidade da degradação ambiental e propiciar a regeneração do meio ambiente, é imprescritível, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 654833 - Tema 999)." (TJMT - 0000087-23.2020.8.11.0082, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 13/02/2023)

Destarte, a tese sustentada pelos apelantes carece de amparo jurídico, na medida em que
o reconhecimento da prescrição na seara administrativa não tem o condão de infirmar a exigibilidade da reparação civil por danos ambientais
. Isso porque referida prescrição não extingue a ilicitude do ato perpetrado, limitando-se a obstar a imposição de sanções administrativas, sem, contudo, interferir na obrigação de recomposição do meio ambiente degradado.

Ademais, no âmbito da responsabilidade civil ambiental, prevalece o
entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal
no sentido da
imprescritibilidadeda pretensão reparatória
, haja vista a natureza difusa e o caráter transgeracional do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cuja proteção se impõe independentemente do decurso do tempo.

Desta forma,
rejeito
a prejudicial de mérito.

Do mérito: Liquidação de Sentença. Maior Especificação das Obrigações Ambientais

Os apelantes pleiteiam a retificação da decisão, buscando esclarecimentos quanto ao cumprimento da sentença, especialmente no que tange:

i. quantidade de árvores a serem plantadas na recuperação ambiental;

ii. prazo e forma de cumprimento da obrigação de recomposição ambiental;

iii. critérios de acompanhamento pelos órgãos ambientais responsáveis; e

iv. definição do valor da indenização, por meio de liquidação de sentença, para evitar a imposição de multa antes da apuração dos valores devidos.

Colhe-se do dispositivo da sentença a seguinte condenação:
‘a) Reparar
integralmente os danos ambientais
causados, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, promovendo a revegetação, que deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis. b) Condeno ainda o requerido, ao pagamento de indenização pecuniária, a ser apurada em
fase de liquidação e sentença
por regular perícia, decorrente dos danos considerados tecnicamente irreparáveis a que deu causa, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Comodoro/MT. Fixo
o prazo de 60 dias para cumprimento das medidas determinadas
, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revertida em prol do Fundo Especial de Reparação dos Direitos Difusos. Determino ainda que seja oficiada a SEMA, para que promova rotineira fiscalização no local, objetivando constatar o efetivo cumprimento da ordem judicial, comunicando a esse Juízo eventuais violações, visando apurar a multa diária.’ (id. 263357828).

Não obstante o parecer do Procurador Geral de Justiça dispor que a recuperação deve ser conduzida de acordo com critérios técnicos estabelecidos por profissionais habilitados, ululante que o Magistrado de Primeiro Grau foi claro ao determinar a reparação integral do dano, isto é,
o (re)plantio das 68 (sessenta e oito) espécimes da espécie
Schinus terebinthifolia
(Aroeira)
, consoante se extrai do Auto de Infração n.º 653652/D.

No que concerne ao prazo e à forma de cumprimento da obrigação ambiental, observa-se que o Juízo de origem foi categórico ao estabelecer
o lapso de 60 (sessenta) dias para a implementação das medidas determinadas
. Assim, os apelantes dispõem desse prazo para dar início à execução do projeto de recuperação da área degradada junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, em estrita observância aos ditames da decisão judicial.

No que tange à forma de cumprimento da obrigação ambiental, esta encontra-se expressamente disciplinada na legislação vigente, exigindo-se a elaboração e a execução de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), elaborado por engenheiro devidamente habilitado, com a correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). A supervisão técnica e ambiental do referido procedimento incumbe aos órgãos competentes, seguindo o rito administrativo usualmente adotado no Estado de Mato Grosso.

O Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRAD) constitui instrumento técnico de planejamento ambiental, voltado à execução de medidas destinadas à recomposição da vegetação nativa em áreas impactadas por atividades antrópicas. O referido projeto deve contemplar um diagnóstico ambiental detalhado da área degradada ou alterada, definir os métodos e técnicas a serem empregados na recuperação do ecossistema e apresentar um cronograma de implantação que viabilize a efetividade das ações reparatórias.

A essência e o escopo fundamental do PRAD residem na promoção da restauração ecológica, conferindo à área degradada condições ambientais que, ainda que não idênticas às originárias, possibilitem a reestruturação dos serviços ecossistêmicos e a recomposição da fauna e da flora anteriormente presentes na localidade.

Tal diretriz visa garantir a implementação de medidas reparatórias adequadas, em conformidade com os normativos ambientais aplicáveis, resguardando, ademais, a autonomia técnica dos especialistas incumbidos da restauração ecológica da área impactada.

Por fim, no que concerne à liquidação do montante indenizatório, esta deverá ser realizada em fase processual própria, nos termos do procedimento estabelecido pelo Código de Processo Civil.

Destarte, não compete ao juízo
ad quem
instaurá-la de ofício ou fixar previamente o
quantum
indenizatório, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais informam a etapa de liquidação e garantem às partes a oportunidade de influir na determinação do valor devido.

Diante disso, é certo que o presente recurso não merece provimento, porquanto a sentença recorrida se encontra em consonância com o entendimento desta Corte, consoante citado alhures.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, ao que mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025